Tribunal: TJPA
Processo: 0006473-97.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006473-97.2017.8.14.0015

RECORRENTE: JOSE ONESIO DE LIMA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006473-97.2017.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSÉ ONÉSIO DE LIMA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO -

DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006473-97.2017.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSÉ ONÉSIO DE LIMA SILVA (ADVOGADA: VALÉRIA DA SILVA FEITOSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ONÉSIO DE LIMA SILVA,
irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o pronunciou pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que deve ser absolvido sumariamente, e que seja declarada a sua impronúncia em relação à vítima e, ainda, requer a exclusão da qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP. Aponta a inexistência de elementos probatórios capazes de submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Decisão mantida, ID-8843975.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Cabe ressaltar que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação,
data venia
, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

In casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de necropsia, ID-8843937, concluindo que no local periciado foi encontrado o cadáver de Lairton Rocha Sousa, vítima de morte violenta por arma de fogo.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo.
As testemunhas afirmaram ser o ora Recorrente o autor do delito em questão. A vítima Lairton, segundo as testemunhas, esteve envolvida com roubos no centro da cidade; que no dia do fato a vítima adentrou no bar e se sentou na mesa de Jair Barbosa Arantes; que Jair pediu para que Lairton saísse da mesa, mas este não saiu; que o acusado teria chegado no local em uma moto e entrou no bar, se dirigindo até a mesa

onde estavam Jair e a vítima; que ao chegar próximo à mesa o acusado puxou uma pistola e começou a efetuar vários disparos acertando Jair e Lairton, tendo este último falecido no local.

Diante de tais considerações, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, eis que presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, que analisará o conjunto probatório existente nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.144.236/SP, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 7/5/2013.). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Quanto à pretensa exclusão da qualificadora, tenho que também não merece acolhida, eis que
seu decote, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Ademais, na
hipótese de subsistir a dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/05/2023